Tribunal: STF
Processo: HC 205007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. NEGATIVA PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.8.2021, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Bruno dos Santos Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 580.765/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ART. 4º, INCISO IV, DO DECRETO N. 9.246/2017. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. Inexistência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, tal como constatado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante não preencheu o requisito subjetivo previsto pelo Decreto n. 9.246/2017, o qual prevê em seu art. 4º, IV, de forma expressa, que a comutação não será concedida aos sentenciados que ‘tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa’. 2. Ao contrário do que prevê o inciso I do mencionado artigo, o qual delimita a verificação do requisito ‘nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto’, não há nenhuma delimitação temporal na determinação contida no inciso IV. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 181, e-doc. 2). 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.1.2016, à pena de seis anos e cinco meses de reclusão pela prática do crime de roubo duplamente majorado (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal) (fl. 122, e-doc. 2).



    Em 27.6.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em 9.6.2018, de delito idêntico (roubo qualificado), enquanto o sentenciado cumpria pena em regime aberto (Processo n. 0057094-23.2018.8.26.0050, da Vigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo) (fls. 24-27, e-doc. 2).



    Nos autos da Execução n. 0018684-83.2019.8.26.0041, a defesa formulou pedido de comutação de penas com base no Decreto presidencial n. 9.246/2017, indeferido pela ausência dos requisitos subjetivos. Tem-se na decisão:



    “O sentenciado BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO teve o benefício de regime aberto anteriormente deferido sustado por decisão de fls. 156/157 proferida nos autos principais em razão do descumprimento das condições estabelecidas, diante da prisão em flagrante pela prática de novo delito, não preenchendo, portanto, o requisito subjetivo para a concessão do benefício requerido nestes autos. 



    Em que pese a manifestação defensiva, não se pode olvidar o que dispõe o artigo 112 da LEP que em seu parágrafo 2º determina que as regras do sistema progressivo sejam aplicadas às hipóteses de indulto e de comutação. 



    Em vista disso, além dos requisitos subjetivos constantes nos respectivos Decretos, o sentenciado deve ostentar os requisitos subjetivos necessários à progressão de regime, situação que não ocorre no caso em tela. Nesse sentido: (…)



    Assim sendo, indefiro o pedido de comutação formulado em favor do sentenciado BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO, com fundamento no artigo 2º, do Decreto nº 8.615/2015, em razão da ausência do requisito subjetivo. Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da unidade prisional e intimação do sentenciado. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 63-64, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0022427-04.2019.8.26.0041 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 99-102, e-doc. 2).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 580.765 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado a ordem em 28.4.2021. Em 8.6.2021, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.



    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus. A impetrante insiste no direito do paciente à comutação da pena, afirmando que “a decisão relativa ao indulto e à comutação é declaratória de um direito concedido pelo Presidente da República no Decreto, de modo que os requisitos para a obtenção do direito devem sempre ser verificados com base na situação existente na data de publicação do Decreto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “sendo a decisão relativa ao indulto e à comutação declaratória de um direito que já existe desde a publicação do Decreto, qualquer impeditivo só se aplicaria caso já existisse desde 25/12/2017 [data de publicação do Decreto]”. Nessa data, “o paciente não havia descumprido qualquer condição do regime aberto e preenchia todas as condições necessárias para obter a comutação concedida no Decreto 9246/17 [inc. I do art. 4º]” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o fato de o paciente ter cometido novo crime em 2018 não pode ser considerado óbice à declaração do direito à comutação”, pois “naquela data não ainda não havia descumprido as condições do regime aberto, ou seja, não estava presente o impeditivo do artigo 4º, IV, do Decreto 9246/17”. 



    Estes os pedidos e o requerimento: 



    “(...) requer-se que seja concedida a ordem para que sobre a pena existente em 25/12/2017 seja declarado o direito do sentenciado à comutação de 1/3 da pena remanescente, nos termos do artigo 7º, I, a do Decreto 9.246/17” (fl. 8, e-doc. 1).



    Em 13.8.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do habes corpus, mencionando a jurisprudência deste Supremo Tribunal e assentando que “a comutação de penas é um benefício concedido durante a execução com o objetivo de reduzir as penas que ainda estão sendo cumpridas pelo apenado quando da expedição do Decreto Presidencial, sendo correta a conclusão da Corte de origem de que, ‘ao contrário do que prevê o inciso I do mencionado artigo, o qual delimita a verificação do requisito ‘nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto’, não há nenhuma delimitação temporal na determinação contida no inciso IV” (fls. 193 – destaque do MPF)”. Tem-se na ementa do parecer:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO (COMETIMENTO DE NOVO CRIME PELO PACIENTE EM 9.8.2018 – TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO –, ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO PELA CONDENAÇÃO ANTERIOR). DECISÃO MANTIDA PELO TJ/SP E PELO COLENDO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO DIREITO DEVEM SEMPRE SER VERIFICADOS COM BASE NA SITUAÇÃO EXISTENTE NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO. DESCABIMENTO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM AFINADAS COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Como assentado no parecer do Ministério Público Federal, o entendimento das instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal de que o preenchimento dos requisitos subjetivos não dispensa a observância do inc. IV do art. 4º do Decreto n. 9.546/2017, dispositivo que não está sujeito à delimitação temporal previsa no inc. I do mesmo artigo. Assim, por exemplo, o Habeas Corpus n. 187.564-AgR, em cuja ementa se expõe:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 187.564-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2.3.2021). 



    Naquele precedente, no qual se apreciava caso idêntico à presente impetração, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, asseverou em seu voto:



    “(…) não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 



    Ademais, reputo que a monocrática questionada consignou expressamente que a vedação disposta no art. 4º, inciso IV, do Decreto 9.246/2017, impede a concessão do benefício pretendido pela defesa. 



    A agravante repisa o argumento no sentido de que antes da data da publicação do Decreto 9.246/17, o réu já teria cumprido 1/3 da pena e não teria praticado falta disciplinar de natureza grave nos 12 meses anteriores, de forma que estariam preenchidos os requisitos para a comutação da pena. 



    Não é o que se vê da normativa em comento. Confira-se: 



    ‘Art. 4º - O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que: (...) IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (em consulta ao sítio do Planalto)’. 



    Do dispositivo colecionado, depreende-se que é requisito para a aplicação do benefício do indulto, a ausência de violação das condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, o que não foi o caso dos autos, pois o ‘sentenciado cumpria pena por roubo majorado e, beneficiado com a progressão ao regime aberto em 05/10/2017, foi preso em flagrante em 04/03/2018 por tentativa de latrocínio’. (eDOC 2, p. 365) 



    Por fim, como depreendido das decisões proferidas no âmbito do TJSP e do STJ, apesar de o Decreto 9.246/2017 não versar sobre limite temporal, não houve preenchimento do requisito pelo apenado. Sendo o indulto e/ou comutação benefício de caráter excepcional, cujos requisitos vêm expressamente previstos nos Decretos Presidenciais respectivos, a comutação, no caso, não pode ser concedida, por falta de amparo legal, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão combatida. (eDOC 2, p. 368) 



    Destarte, os termos do Decreto em exame foram estritamente observados, inexistindo ilegalidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo”. 



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora